Tribunal: TJMT
Processo: 1011882-27.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011882-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES - CPF: 033.100.221-37 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), LUIS AUGUSTO DUARTE DA COSTA - CPF: 062.015.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDVALDO LEÃO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011882-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA – PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRMA A PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
– DISCUSSÃO SOBRE O ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA DELITUOSA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AGUARDANDO PROLAÇÃO DA DECISÃO [SENTENÇA] DE PRONÚNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
[Enunciado Orientativo n. 42].

Não há falar em fragilidade dos indícios de autoria, porquanto demonstradas pela análise do monitoramento eletrônico, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, além do depoimento judicial prestado pelos investigadores de polícia civil, elucidando o possível cenário em que o crime foi praticado, autorizando, assim, a manutenção da prisão preventiva decretada, notadamente quando já encerrada a instrução criminal, aguardando-se, apenas, a prolação da decisão [sentença] de pronúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011882-27.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Jefferson Santos da Silva, em favor de Luiz Fernando Santos Moraes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em 5/2/2021, por força do mandado de prisão temporária expedido pela autoridade coatora, e que a instrução processual se encerrou em 23/6/2021.

Assevera que o corréu, Luis Augusto, afirmou desconhecer o paciente, e que este não participou do delito que lhe foi imputado,
“bem como não pode declinar ou indicar o autor, em resguardo a sua integridade e de sua família”
.

Assinala que o paciente estava a uma distância aproximada de 1km do local do homicídio, e embora o monitoramento eletrônico tenha apontado que ele estava próximo, não há contexto probatório capaz de deduzir que ele tenha participado da morte da vítima, haja vista que a região onde a vítima foi encontrada se trata de local turístico,
“onde inúmeras pessoas frequentam as lindas cachoeiras da região conhecida como ‘CARIMÃ’”
.

Consigna que na data dos fatos se deslocou para as cachoeiras Carimã, onde passaria o dia, tendo se deslocado para a residência de sua
“relação extraconjugal”
e de outros colegas que também iriam para aquele lugar.

Porém, quando na estrada alguns veículos lhe davam “sinal de luz”, o paciente optou por retornar para a cidade por receio de se deparar com alguma barreira policial, e que seria muita tolice de sua parte cometer um crime de tamanha gravidade, estando monitorado por tornozeleira eletrônica.

Reafirma que o paciente não participou do homicídio, e que apenas estava no lugar errado, na hora errada, não podendo ser acusado apenas pelo fato de estar próximo ao local onde o crime foi praticado.

Argumenta que os indícios de autoria são extremamente frágeis, salientando que o paciente não possui nenhum vínculo criminoso.

Postula, ao final, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011882-27.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, Luiz Fernando Santos Moraes, por ordem do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013]
[1]
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1º FATO.

Consta nos autos, que no dia
04/01/2021
, entre 09h e 12h, a vítima
José Edvaldo Leão da Silva
fora morta em virtude de ferimentos provocados por
arma de fogo
, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado na data supracitada, por volta das 15h30, na Rodovia MT-471, região das Sete Placas, Região do Carimã, abaixo da ponte do Córrego da Onça, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT.

Apurou-se que os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’, acima qualificados,
concorreram para o crime
, praticando-o com terceiros não identificados.

Consta nos autos, que no dia
03/01/2021
, o
Sr. Eliezio Francisco Maia
fora
morto a facadas
, crime este supostamente praticado pela vítima
José Edvaldo
.

Eliezio
era irmão de
Francisco Bispo dos Santos Filho
, vulgo ‘Pai de Santo’, atualmente preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, conhecido no meio policial por ser integrante da
Facção Criminosa Comando Vermelho
.

A vítima
José Edvaldo
fora encontrada morta um dia após, supostamente, ter matado
Eliezio
. O corpo fora localizado em local distante, debaixo de uma ponte.

Ocorre que os acusados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA estavam sob
monitoramento eletrônico
, o que possibilitou o rastreio de onde estiveram no dia dos fatos.

Durante as investigações, a Autoridade Policial e a Equipe Policial empreenderam diligências, realizando buscas no sistema de monitoração das tornozeleiras eletrônicas e nas coordenadas de georreferenciamento, confirmando que,
no dia 04/01/2021
, os denunciados
estiveram no local
– ermo e distante –, onde o corpo da vítima fora encontrado,
no período entre 09h00min às 12h00min
(
horário da morte
de José Edvaldo).

Conforme documentos juntados nos autos, logrou-se êxito em comprovar que
os denunciados estavam juntos antes, durante e logo após a prática do crime
. Eles saíram de Rondonópolis e se deslocaram pela Rodovia 163, sentido Rodovia MT-471, em direção a região conhecida por ‘Sete Placas’, em horários muito próximos, sendo a ida por volta das 10h17 e retorno por volta das 10h35, sendo tudo registrado pelo monitoramento eletrônico.

Ademais, o circuito de segurança da região gravou o momento em que, às margens da Rodovia BR-163/364, os denunciados se encontraram em veículos separados,
estando Luiz Fernando em um veículo VW/Cross Fox de cor vermelha
(e de sua propriedade), com mais duas pessoas (não identificadas), e Luiz Augusto em um veículo VW/Fox, de cor branca, com mais três pessoas.

Cumpre-me ressaltar que o veículo VW/Cross Fox, de cor vermelha, fora apreendido na casa do denunciado Luís Fernando e encaminhado à Perícia.

A investigação deixou clara a participação dos denunciados no crime em tela, os quais, na companhia de outras pessoas,
estavam no local em que a vítima fora encontrada morta no momento do crime
, sendo todos os dados de movimentação registrados pelo sistema de monitoramento eletrônico.

Ressalte-se que
o monitoramento indicou o local exato em que os denunciados estiveram
. Em confronto com as coordenadas do local onde o corpo fora encontrado, restou comprovado que os denunciados estavam lá, no horário em que a vítima fora morta.

Nada obstante os registros de satélite das tornozeleiras, o acusado Luís Augusto negou que tenha ido ao local, em que pese o Relatório mostrar seu deslocamento desta cidade até o local do crime, e depois voltando. Informou não conhecer Luiz Fernando (corréu).

Por sua vez,
o denunciado Luiz Fernando (que empreendeu fuga no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão) informou que conhece Luís Augusto
. Que no dia dos fatos saiu desta cidade e fora até aquelas imediações ‘buscar ramos de mandioca’. Negou ter se encontrado com o veículo no qual estava o corréu Luís Augusto, em que pese o encontro tenha sido registrado por câmera de segurança.

É certo, portanto, que os acusados concorreram para a prática do crime apurado, pois
estavam no exato local do crime na hora de sua prática
, acompanhado de outras pessoas não identificadas e, imbuídos de
animus necandi
, ceifaram a vida da vítima.

O crime foi praticado por
MOTIVO TORPE
, consistente na necessidade de
VINGANÇA
. Como relatado acima, José Edvaldo (vítima) supostamente matou Eliezio Francisco, que por sua vez é irmão de Francisco Bispo dos Santos Filho, vulgo ‘Pai de Santo’, detento da PCE filiado à Facção Criminosa Comando Vermelho. Nesta senda, restou apontado que a morte da vítima se deu para VINGAR o fato de ela, supostamente, ter matado o irmão de um integrante do Comando Vermelho.

De igual modo, o crime fora praticado mediante RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, posto que se tem a morte de uma pessoa por outras sete. Não bastasse a desproporcionalidade do número de agentes, a vítima fora alvejada com diversos disparos de arma de fogo no rosto. Após o primeiro (dos muitos) disparo, a vítima nada mais pôde fazer para se defender.

2º FATO.

Consta nos autos que, na data de 04/01/2021, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’,
portaram e transportaram arma de fogo
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os denunciados portaram e transportaram arma de fogo – não apreendida –,
a qual fora utilizada para a consecução do crime de homicídio praticado contra a vítima José Edvaldo
(1º FATO), sendo certo que, no mínimo, tinham eles conhecimento da (s) arma (s) e acesso a ela(s), pois utilizada (s) para a prática criminosa na qual estão envolvidos.

3º FATO.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que em data e horário não precisados, porém, até o dia 04/01/2021, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
, vulgo
‘Moleque Travesso’
, e LUÍS AUGUSTO DUARTE DA COSTA, vulgo ‘Macalé ou Macalézinho’
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa armada
autodenominada ‘Comando Vermelho’.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (CVMT) – instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso –, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1º Fato), com a finalidade de promover a facção armada, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Como bem ressaltado, o crime fora praticado por VINGANÇA, pois a vítima supostamente assassinou o irmão de um faccionado integrante do Comando Vermelho, preso na Penitenciária Central do Estado.

Ademais, conforme consta nos autos, o denunciado Luís Augusto Duarte da Costa tem uma tatuagem em seu pulso com a siga ‘C.V RL MT’, alusivo a frase: ‘Comando Vermelho Rogério Lemgruber Mato Grosso’.

A autoridade coatora, de início, decretou a prisão temporária dos suspeitos do delito e, posteriormente, a convolou em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública.

Consoante se infere da petição inicial, o impetrante não se insurge quanto à presença do
periculum libertatis
.

Porém, insiste em asseverar que o paciente não participou da empreitada delituosa, e que apenas estava no lugar errado na hora errada, mas que não teve envolvimento com a morte da vítima.

Não ignoro o entendimento jurisprudencial segundo o qual o rito célere do
habeas corpus
não permite a valoração das provas
[2]
.

Entretanto, há situações em que se faz imprescindível a análise dos elementos informativos colhidos no inquérito policial, assim como das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se apurar a existência ou não dos indícios suficientes de autoria que admita a imposição da medida extrema.

Colho da jurisprudência:

“[...] 1. Determina a norma (constitucional e infraconstitucional) que se conceda
habeas corpus
sempre que alguém esteja sofrendo ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação; trata-se de dar proteção à liberdade de ir, ficar e vir, liberdade induvidosamente possível em todo o seu alcance.

2. Assim, não procedem censuras a que nele se faça exame de provas. Quando fundado, por exemplo, na alegação de falta de justa causa, impõe-se sejam as provas verificadas. O que se veda em
habeas corpus
, semelhantemente ao que acontece no recurso especial, é a simples apreciação de provas, digamos, a operação mental de conta, peso e medida dos elementos de convicção [...]”
[3]
.

“[...] 1. Conquanto o
‘Habeas Corpus’
não seja o procedimento adequado à investigação da autoria delitiva, por não comportar dilação probatória, ao menos a presença de indícios mínimos de autoria deve ser nele analisada, visto que constitui pressuposto para a decretação da prisão preventiva.

2. Se os indícios de autoria delitiva colhidos ao longo das investigações foram contraditados por provas produzidas pela defesa, gerando dúvida razoável quanto ao envolvimento do agente com a prática delitiva, dada a gravidade e a excepcionalidade da prisão cautelar, o paciente deve aguardar o trâmite processual em liberdade, em especial diante dos princípios da necessidade e adequação, inseridos expressamente no Código de Processo Penal, quanto ao tema relativo às medidas cautelares, bem como da primariedade do agente [...]”
[4]
.

No caso vertente, percebe-se, com clareza solar, que o impetrante pretende não apenas discutir a presença dos indícios suficientes de autoria a autorizar a imposição da medida extrema.

Na verdade, sua intenção é valorar – com o afã de arrefecer – as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, buscando sua absolvição sumária e/ou sua despronúncia, o que não se mostra admissível pela via eleita.

A presença dos indícios suficientes de autoria, a despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, se patenteia presente, conforme se infere de excertos das alegações finais oferecidas pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis,
verbis
:

“O Policial Civil
Vinicius Camara
, ao ser inquirido na
fase judicial
(relatório de mídia à fl. 49 - Num. 56440719 - Pág. 1), relatou o seguinte:

Test
: Primeiramente, teve a morte do Eliezio. Foi uma discussão, coisa do momento. Eles estavam bebendo durando um dia, não me recordo se era domingo, e, ao final desse dia, eles tiveram uma discussão, e, o Edvaldo veio a desferir alguns golpes de faca no Eliezio, que correu alguns metros, ali nas proximidades da casa dele mesmo, na região da praça do Jardim Pindorama, onde há um comércio que vende bebida alcoólica, bem conhecido. O Eliezio acabou por cair praticamente na frente de sua casa e veio a falecer ali mesmo, tendo sido socorrido pelo SAMU. Nós não fomos acionados nesse momento. Como houve socorro, não deu para fazer perícia do local, em virtude de não ter sido preservado. Na segunda-feira, pela manhã, ao meio dia, treze horas mais ou menos, foi informado da morte do Edvaldo do encontro desse cadáver, na região da Carimã, na primeira ponte de concreto. Verificamos o local, estava até em parte preservado, visto que ele caiu embaixo da ponte. Já tínhamos essa informação de que
a vítima poderia ser o cara que matou o Eliezio
, mas ele não tinha nenhuma documentação com ele. A fotografia que nós tínhamos dele, ele estava bem diferente. Como ele caiu no córrego, o corpo ficou bem encharcado, então deu uma mudada na fisionomia. Então esperamos o Instituto Médico Legal fazer a identificação do corpo, e após a identificação, seguimos a linha de investigação, tendo o Edvaldo como suspeito da morte do Eliezio, e
os membros da organização criminosa que atuam na cidade e no Estado como suspeitos da morte do Edvaldo
.

MP
: E aí, como que o senhor chegou no
Luiz Fernando
e no Luis Augusto?

Test.
: Aí foi o trabalho de investigação, que fomos atrás de testemunhas que nos informaram que alguns integrantes aí da organização tinham ido na região da casa da vítima Edvaldo, inclusive, eles chegaram a invadir a casa dele, reviraram algumas coisas, procurando alguns objetos pessoais dele. Me parece que localizaram uma bicicleta dele na região ali próximo ao casario, onde era a colônia AZ3. Com isso, a gente foi andando e perguntando aos nossos informantes que nós temos.

MP
: Conforme consta o relatório de vocês, parece que vocês chegaram a eles por meio de rastreamento de tornozeleira eletrônica dos réus. Vocês fizeram vários gráficos no relatório?

Test
.: Também. Tivemos o auxílio das tornozeleiras. No entanto, haviam outros monitorados na região, e a gente foi selecionando por horário e trajeto. Inclusive, conseguimos
localizar o local onde eles provavelmente torturaram a vítima
, antes de cometerem o crime. Além disso,
conseguimos fazer identificação dos veículos
, através de câmeras de segurança. Contamos com o
rastreamento das tornozeleiras
. Então, nesse mesmo trajeto que foi feito pelas tornozeleiras, nós conseguimos cruzar com algumas câmeras de segurança e conseguimos identificar os dois veículos. Tanto o Cross Fox – vermelho, como o Fox ou Cross Fox – branco.
O Cross Fox vermelho foi dirigido pelo ‘Moleque Travesso’
e o Cross Fox branco foi dirigido pelo ‘Macalé’, inclusive há outros suspeitos/envolvidos.

MP
: Os réus, na data do crime, estavam de tornozeleira eletrônica?

Test
.: Sim, estavam.

MP
: Os réus, quando do evento delitivo, estavam nas redondezas do crime?

Test
.: Sim,
estavam exatamente no local do crime
.

MP
: Então tanto o
Luiz Fernando
quanto o Luis Augusto estavam no local do crime, na hora do crime?

Test
.: Sim, conforme até mesmo relato dos peritos. Perguntamos sobre o tempo de morte da vítima, e ele falou como nós chegamos lá por volta das 16h, ele havia dito que havia em torno de 6h a 7h de óbito, então,
fazendo cruzamento com as informações da tornozeleira, batia
. Com
a informação das câmeras de segurança, bateu também a informação do perito, apesar de ser uma informação não oficial, pois o perito estava só fazendo ali a condução do corpo
, não havia aberto, feito um trabalho minucioso.

MP
: Então até mesmo os peritos confirmaram que
o horário da morte coincide com aquele contido na tornozeleira
, que eles estavam lá?

Test
.: Sim, senhor.

MP
: Tem uma foto no relatório do senhor que mostra o Luiz Fernando num carro Cross Fox vermelho, confere?

Test
.: Confere.

MP
: Esse veículo foi encontrado na residência dele quando do cumprimento do mandado?

Test.
: Nessa busca eu não fui. Eu fiz o cumprimento do mandado do ‘Macalé’. Então foi outra equipe que foi na casa do ‘Moleque Travesso’, no Carlos Bezerra. (...) Mas o carro foi apreendido e foi submetido a perícia.

MP
: Mas no relatório fala que confirma sim, que foi possível identificar o veículo seu sendo um Cross Fox vermelho.

Test
.: Logo após o crime, eles pararam em um local para fazer um lanche. E o ‘Moleque Travesso’ ainda passou em um mercado, fez algumas compras e foi para casa após o crime.

MP
: Tá certo. Como vocês chegaram a esse ‘que o carro Fox branco’ era do Luis Augusto?

Test
.: Do ‘Macalé’. Através de câmeras, verificamos que os veículos chegaram juntos, aí desceu o ‘Moleque Travesso’, ele é mais encorpado, ele tem em torno de 1,80, um cara um pouco mais forte e troncudo. Da para ver pelas câmeras também, o ‘Macalé’ descendo, ele é um pouco mais baixo, franzino, em torno de 1,65, magrelo. Então, foi possível identificar a compleição física através de imagens de câmera segurança.

MP
: Então pelas câmeras vocês chegaram à conclusão que se tratava tanto do ‘Moleque Travesso’ quanto do ‘Macalé’?

Test
.: Não só pelas câmeras. Foi feito um confronto de informações, foram as câmeras, tornozeleira. Então foram as informações que nos levaram a eles.

MP
: Tinham mais pessoas com eles?

Test
.: Tinham sim. Chegando na região da Carimã, essa ponte do Córrego da onça, ela é bem na baixada, então tem uma parte alta para quem está chegando na Carimã e para quem já está entrando na Carimã é alto também.
O ‘Moleque Travesso’ ficou com mais uma pessoa nessa parte
, é uma curva que você, chegando Carimã, entrando na Carimã, você faz ela para a direita. Então ele ficou bem nessa curva. Essa curva dá um alcance mais ou menos de 4km ou mais.
Ele ficou como observador ali para que não aproximasse nenhuma pessoa/testemunha do local
. Enquanto,
o carro do ‘Macalé’ desceu e executou o suspeito lá na ponte
.

(...)

MP
: Então a turma do Luiz Fernando, que é o ‘Moleque Travesso’ ficou responsável por vigiar o local?

Test
.: Sim. Ele ficou na vigilância.

MP
: E a turma que estava no carro do Luis Augusto, que é o ‘Macalé’, executou?

Test
.: Sim. Eles estavam em quatro, ‘Macalé’, mais três pessoas e a vítima.

MP
: O senhor pode repetir para mim, por favor, como vocês chegaram a essas conclusões de quem vigiou e quem executou?

Test.
: Através das informações de tornozeleira e outras informações, de informantes.

(...)

MP
: Eles eram faccionados?

Test
.: Todos faccionados. Até mesmo porque como o Eliezio era irmão do ‘Pai de Santo’, apesar de constar na certidão de nascimento outros pais, mas conseguimos essa informação através da própria ‘PCDF’ se não me falha a memória, porque houve uma ligação de dentro da PSE autorizada pela diretoria da penitenciária no dia do velório do Eliezio. Solicitamos essas informações e nos foi encaminhado o pedido do advogado para que o reeducando ‘Pai de Santo’ pudesse participar do velório do seu irmão.

MP
: Então todos são faccionados?

Test
.: Sim senhor, todos.

MP
: Tanto o Luiz Fernando, quanto o Luis Augusto?

Test
.: Sim. Inclusive, eles respondem por outros crimes. Já respondem por organização criminosa e vários outros crimes.

MP
: Eles são conhecidos da polícia?

Test
.: Sim, pela delegacia de homicídios, eu estou há pouco tempo, não tanto, mas por outras delegacias mais, principalmente DERF, é bem mais conhecido’.

De igual modo, foram as declarações (relatório de mídia à fl. 49 - Num. 56440719 - Pág. 1) do Investigador de Polícia,
Franciel da Conceição Campos
, em Juízo:

‘
Test
.: No dia do crime, tivemos contato em que houve uma morte por facadas na praça do Pindorama, em que aparentemente uma pessoa conhecida por ‘Alagoas’ estaria ingerindo bebida alcoólica durante o dia inteiro com a vítima, no dia três, num domingo. Ele estava ingerindo bebida alcoólica o dia inteiro e, em certo momento discutiram, e o ‘Alagoas’ que é o
José Edvaldo
, desferiu facadas na vítima que veio a falecer. Fomos ao local para apurar esse homicídio, conversamos com familiares daquela primeira vítima, e contaram que a pessoa se evadiu do local, o
José Edvaldo
. No final da tarde, tomamos conhecimento de que foi encontrado o corpo de uma pessoa, na região ali da entrada da ‘7 Placas’, entrada da Carimã, bem próximo da rodovia, primeira baixada. Nisso aí, eu busquei tornozeleira eletrônica, que eu tenho acesso ao sistema, e aí eu fui ver se no período da noite de domingo, porque gente não sabia até então a hora da morte, então eu busquei da noite de domingo até o horário que foi encontrado o corpo, segunda feira de tarde, dia quatro. Eu encontrei apenas esses dois indivíduos ‘tornozelados’, que tinha tornozeleira eletrônica, aí a gente trabalhou em cima deles para poder ver o trajeto deles durante o dia de domingo para ver se eles poderiam ter algum envolvimento com a morte de José Edvaldo. Coincidiu depois que chegou o relatório da perícia, o horário que o médico legista constatou o provável tempo que ele tinha sido morto, mas
coincidia com os horários que eles tiveram lá naquela região da entrada do Carimã
. Com isso, a gente
teve indício muito concreto de que poderia ser que eles tinham levado o José Edvaldo para cometer esse crime
.

MP
: Na hora do delito foi constatado tanto por meio das tornozeleiras quanto pelo médico, perito, que os réus estavam no local do crime.

Test
.: Isso.

(...)

MP
: Eles são faccionados?

Test
.: O ‘Macalé’, Luis Augusto, tinha em alguma parte do corpo dele, uma tatuagem “CV MT”.

(...)

MP
: O Eliezio, que morreu, ele era irmão de um presidiário, líder da mata grande, tido como chefe do comando vermelho aqui de Rondonópolis (Pai de Santo)?

Test.
: Isso, a gente constatou isso aí. Inclusive, no velório do Eliezio, houve uma chamada de vídeo lá para o ‘Pai de Santo’, para os familiares ali no velório do Eliezio. Então a gente fez essa ligação. A gente não pode afirmar alguma coisa baseado só nisso, mas tem esse vínculo aí do ‘Pai de Santo’ com o Eliezio, que é a primeira morte, que foi domingo, a facada na praça do Pindorama.

MP
: Então o ‘Pai de Santo’ assistiu o velório do seu irmão Eliezio?

Test
.: Ele fez uma chamada de vídeo para algum parente que estava no velório. Não posso afirmar se ele assistiu ou se foi só para conversar ou se pegar o celular e virar. Houve, inclusive, tem o registro na Cadeia de Cuiabá.

MP
: Em relação ao Luiz Fernando, sabe se ele era faccionado?

Test
: Não tenho indícios de nada, não posso afirmar.

(...)

MP
: Policial, em relação a dinâmica dos fatos, o senhor sabe como é que se deu esse homicídio ou não?

Test
.: O que eu posso dizer, é que pelo monitoramento das tornozeleiras houve pontos em comum entre os dois na região da Canaã, na beira do Rio Vermelho, com diferença de poucos minutos, mas disso aí pode considerar o disparo do monitoramento que não é igual para os dois. Então sempre vai ter uma diferença. (...) De lá, foram para a ponte do Córrego da Onça, na estrada que dá acesso à região do Carimã. Pelo monitoramento, o ‘Macalé’ esteve na ponte, inclusive, no monitoramento da velocidade atual do monitorando, tem vários pontos, 120kmh – 40kmh, mas na ponte o ‘Macalé’ estava a 0kmh, então ele estava parado ali.
O Luiz Fernando ele ficou próximo lá, mas não estava em cima da ponte
. Depois retornaram, vimos que eles pararam em um ponto próximo ali ao Trevão, Rodovia 364 com 163. Tem uma lanchonetezinha, foto dela ali, podemos individualizar em que veículo eles estavam. O ‘Macalé’ chegou em um sentido, pela tornozeleira deu para perceber que ele estava em um Fox branco.
O Luiz Fernando, chegou primeiro em um Cross Fox vermelho, inclusive apreendido na residência dele
e depois o ‘Macalé’ chegou junto em um Fox branco, mas não conseguimos identificar a propriedade e nem a placa. Ficaram momentos ali e cada um seguiu um rumo.

MP
: A câmara informou que o carro que estava o Luiz Fernando, ‘Moleque Travesso’, ficou responsável por vigiar o local, enquanto que o Cross Fox branco, que estava o Luiz Augusto com outras pessoas, foi responsável por executar a vítima.

Test.
: Justamente. Percebemos isso porque depois que a gente fez esse mapa do monitoramento, fizemos os pontos, a gente voltou ao local e fomos visualizar, tentar entender a dinâmica dos fatos ali. Aonde
o Luiz Fernando ficou parado, era uma região que ele tinha visibilidade tanto para quem estava vindo do sentido da cidade para o Carimã, quanto de quem vinha do Carimã para a cidade
e a ponte ficava ali embaixo. Então,
o veículo vermelho, Cross Fox vermelho, que estava com o Luiz Fernando, eles ficaram em um ponto estratégico
, antes, da cidade para a ponte, um ponto antes da ponte que dava visibilidade para ver pessoas chegando da ponte da cidade quanto quem vinha da região carimã. E o ‘Macalé’ em cima da ponte.

MP
: E o ‘Macalé’?

Test.
: E o Macalé estava na ponte onde executaram o ‘Alagoas’, até então a gente estava chamando de ‘Alagoas’ o José Edvaldo’”.

Portanto, a despeito da tese de negativa de autoria suscitada pelo impetrante, não se põe dúvidas de que permanecem hígidos os indícios suficientes de autoria que justificaram a imposição da prisão preventiva do paciente.

Ressalte-se que, não obstante a alegação de que estava há aproximadamente 1km do local dos fatos, os policiais afirmaram, em juízo, que a função do paciente era monitorar o local, a fim de que ninguém presenciasse o homicídio, enquanto seus comparsas supostamente ceifavam a vida da vítima na ponte do Córrego da Onça.

Nesse diapasão, não há falar em fragilidade dos indícios de autoria, conforme asseverado pelo impetrante, porquanto comprovados pela análise do monitoramento eletrônico, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, além do depoimento judicial prestado pelos investigadores de polícia civil, que elucidaram o possível cenário fático e a dinâmica da empreitada delituosa.

Sublinho, finalmente, que a instrução processual foi encerrada, e as partes apresentaram suas alegações finais, aguardando-se, apenas e tão somente, a prolação da decisão [sentença] de pronúncia.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1004303-19.2021.8.11.0003.

[2]
Enunciado Orientativo n. 42: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

[3]
STJ, HC 119.354/GO, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 31/05/2010).

[4]

TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.15.102992-3/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2016, publicação da súmula em 25/02/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021